Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DA AGU. RETIRADA DE VÍDEO DO YOUTUBE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PESSOA PÚBLICA.

1. Figuras públicas, em especial pessoas que exercem cargo político, não deixam de ter assegurados seus direitos de personalidade, todavia, esse exercício tende a ser mitigado exatamente em razão da maior exposição a que estão submetidas.

2. No caso, eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual.

3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento.